Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-07.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007541-07.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY DE ARRUDA VIEIRA - CPF: 432.906.201-15 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. COBERTURA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização contratual no valor de R$

15.000,00 referente a 30 dias de afastamento por transtorno misto ansioso e depressivo, além de R$

2.000,00 por danos morais, em razão de negativa de cobertura securitária sob alegação de que a doença mental estaria expressamente excluída do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material que impeça o prosseguimento da ação, considerando a existência de processo anterior (nº 1007000-08.2024.8.11.0003) com as mesmas partes, causa de pedir e pedidos, já
com decisão
transitad
a
em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 337, §§ 1º a 4º, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo as ações consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. Verificou-se identidade entre as partes (Sidney de Arruda Vieira e Itaú Unibanco S.A.), causa de pedir (negativa de cobertura do mesmo seguro "Renda Protegida" pelo mesmo diagnóstico de transtorno misto ansioso e depressivo) e pedidos (declaração de nulidade de cláusulas, pagamento de indenização contratual e danos morais).

5. O art. 508 do CPC estabelece que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido", sendo a coisa julgada matéria de ordem pública reconhecível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida com base no mesmo pedido e na mesma causa de pedir, ainda que haja pequenas variações na narrativa fática que não alterem substancialmente o fundamento jurídico da pretensão. 2. Verificada a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre ações, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, §§ 1º a 4º, 485, V, 505, 507 e 508.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007541-07.2025.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis

R
ecorrente
: Itaú Unibanco S/A e Itaú Seguros S/A

Recorrido
: Sidney de Arruda Vieira

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Sidney de Arruda Vieira ajuizou reclamação em face do Itaú Unibanco S/A. Noticiou que: a) é contratante de seguro "renda protegida" com a reclamada sob apólice nº 009878710, estando adimplente com suas obrigações; b) foi diagnosticado com transtorno misto ansioso e depressivo, recebendo atestado médico para afastamento de 30
dias
, além de possuir hipertensão arterial; c) ao solicitar a cobertura securitária, a reclamada indeferiu o pagamento alegando que o transtorno não estaria coberto contratualmente; d) não foi informado sobre cláusulas restritivas no momento da contratação. Requereu: a) declaração de nulidade das cláusulas contratuais que
isentam
a reclamada do pagamento dos 30 dias de atestado; b) pagamento de R$

15.000,00 referente aos 30 dias de afastamento; c) indenização por danos morais no valor de R$

10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a simplicidade e informalidade do procedimento não eximem a parte reclamada de provar a entrega efetiva das condições contratuais ao consumidor; b) a reclamada limitou-se a sustentar a existência de cláusulas excludentes sem comprovar que foram expressamente destacadas ou que o autor teve ciência inequívoca delas; c) as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor; d) a negativa de cobertura baseada em cláusulas obscuras configura falha na prestação do serviço; e) o dano moral decorre do próprio indeferimento indevido da cobertura securitária em momento de vulnerabilidade do autor. Ao final: a) condenou o Itaú Unibanco S/A ao pagamento da indenização contratual prevista na apólice do seguro renda protegida referente ao período de 30 dias de afastamento no valor total de R$

15.000,00; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há coisa julgada, pois a questão já foi apreciada no processo nº 1007000
-
08
.
2024
.
811
.
0003, onde o juízo concluiu não haver prova de abalo moral nem de que o autor preenchia os requisitos contratuais para recebimento da indenização securitária; b) o contrato firmado entre as partes possui cláusulas claras e específicas que excluem da cobertura doenças mentais como transtornos de ansiedade ou depressivos; c) a apólice prevê expressamente as hipóteses de exclusão, sendo legítima a negativa de cobertura; d) o contrato de seguro deve ser interpretado
restritivamente
; e) caso mantida a condenação, deve ser aplicada a franquia de 12 dias prevista no contrato; f) não há dano moral a ser indenizado, pois a reclamada
somente
cumpriu o pactuado. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos; c) em caso de manutenção da condenação, aplicar a franquia de 12 dias e reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
f
oram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Coisa julgada.

Nos termos do artigo 337, §§ 1º a 4º, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Nesse sentido:

"(...) 1. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). As ações são consideradas idênticas quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §2º, do CPC). Havendo ações idênticas, há coisa julgada, pois em ambas as ações a parte reclamante impugna o teor da Portaria 217/2017 que converteu sua aposentadoria com proventos integrais em proventos proporcionais. (...) (N.U 1009513-03.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

"(...) Há duas questões em discussão: (i) se houve violação à coisa julgada na fase de cumprimento de sentença e (
ii
) se a Lei Complementar nº 173/2020 justifica a suspensão da contagem do período aquisitivo para concessão da vantagem pecuniária pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária, desde que cumpridos os requisitos legais. Contudo, uma vez transitada em julgado a decisão que reconheceu o direito à vantagem pecuniária da recorrente, não é possível reabrir a discussão sobre o período aquisitivo, sob pena de violação da coisa julgada. Os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015 estabelecem que é vedado decidir novamente questões já decididas, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que não se aplica ao caso. Tese de julgamento: A coisa julgada impede a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, mesmo que relacionadas a temas de ordem pública, conforme os
arts
. 505 e 507 do CPC/2015. A Lei Complementar nº 173/2020 não pode ser utilizada para suspender o cômputo de período aquisitivo em cumprimento de sentença, se já houver decisão transitada em julgado que reconheceu o direito à concessão da vantagem pecuniária (...) (N.U 1008892-24.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)"

No caso em análise, verifico que a parte recorrente suscitou preliminar de coisa julgada, argumentando que a questão demandada já foi apreciada no processo nº 1007000-08.2024.8.11.0003, onde o juízo expressamente concluiu não haver prova de abalo moral nem de que a parte reclamante preenchia os requisitos contratuais para recebimento da indenização securitária.

Ao examinar os elementos dos autos, constato que há identidade entre as partes, a causa de pedir e os pedidos
d
as duas ações.

Quanto às partes, em ambos os processos figuram Sidney de Arruda Vieira como autor/recorrido e Itaú Unibanco S.A. como réu/recorrente.

No que se refere à causa de pedir, ambas as ações tratam da negativa de cobertura securitária referente ao mesmo seguro "Renda Protegida" (apólice nº 009878710), em razão de afastamento médico p
or
transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2). A menção ao quadro hipertensivo no segundo processo não altera substancialmente a causa de pedir, pois o fundamento jurídico permanece o mesmo: a alegada abusividade da negativa de cobertura securitária e a suposta falta de informação sobre cláusulas restritivas no momento da contratação.

Quanto aos pedidos, ambas as ações buscam: a) a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que isentam a seguradora do pagamento; b) o pagamento da indenização contratual referente a 30 dias de afastamento (R$ 500,00/dia, totalizando R$ 15.000,00); e c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A parte recorrida alega em suas contrarrazões que a ação anterior não analisou o mérito do pedido de pagamento dos dias afastados. Contudo,
este
argumento não
se sustenta
, pois o art. 508 do Código de Processo Civil estabelece que "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido".

Ora, o pedido inicial, julgado improcedente, postulava a indenização pelos dias parados
(dano material)
e por dano moral, ou seja, exatamente o que se postula
aqui.

Veja-se o seguinte trecho do
decisum
proferido nos autos 1007000-08.2024.8.11.0003,
para não haver
dúvida
acerca da apreciação desses pleitos
:

Afirma a parte reclamante que
SEGURO RENDA PROTEGIDA do REQUERIDO, por força do contrato cuja apólice é identificada pelo número 009878710
, estando inteiramente adimplente com suas obrigações contratuais.

Alega que foi informado que a cobertura se expandia por toda e qualquer doença que fizesse jus a atestado, sendo que o Requerente só teve acesso à cláusula contratual no momento da reclamação junto ao órgão Procon.

Aduz que foi diagnosticado com
transtorno misto ansioso e depressivo CID 10: F41.2.
Neste contexto, o REQUERENTE recebeu o atestado que segue em anexo a inicial, e que lhe concedeu 30 (trinta) dias de afastamento para se recuperar, conforme demonstrado por documentação anexa.

Em sede de contestação a reclamado argumentou que eventual indenização está
adstrita
ao pactuado no contrato através do presente seguro, sendo o valor fixado na apólice, o limite máximo e que a clausula é expressa por incapacidade total e temporária por acidente, sendo que o atestado apresentado pelo autor é de repouso por 30 (trinta) dias desde 08/11/2023, não estando por assim coberto.

Pois bem.
Adianto que não há como acolher o pedido inicial,
senão vejamos.

Ressalta-se que, no presente caso, a parte reclamante não demonstrou ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial.

Em análise do contrato firmado entre as partes, na clausula 3ª, verifica-se que o seguro em questão somente acoberta o evento de incapacidade total e temporária por acidente ou doença (DIT).

No caso em lide, a parte reclamante foi indicado repouso, motivo pelo qual a reclamada exerceu seu direito de recusa conforme os termos contratados.

Com efeito, não se olvida da possibilidade de aplicação ao presente da ferramenta de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VII), contudo esse facilitar da defesa do consumidor em juízo, não o exime de produzir, no mínimo, um início de prova de suas alegações ou para afastar a tese defensiva, o que não restou infirmado nos autos.

Portanto,
não há como reconhecer qualquer situação de molde a caracterizar a responsabilização da parte reclamada
a título de danos morais e materiais
.

(...)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos inaugurais.
(Negritos nossos).

Isso esclarecido
,
verifica-se que
o art. 485, inciso V, do CPC
,
determina que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a existência de coisa julgada, sendo esta matéria de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Portanto, reconheço a ocorrência de coisa julgada material, que impede a rediscussão da matéria já decidida com base no mesmo pedido e na mesma causa de pedir, sendo instituto basilar do ordenamento jurídico cuja finalidade é garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reconhecer a
existência de
coisa julgada material e, consequentemente, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025